Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702144-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0719719-38.2022.8.07.0016) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, na qual a parte autora busca a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, além de indenização por danos morais, por ter seu nome sido utilizado indevidamente, mediante fraude, como usuário dos serviços da empresa executada. A sentença proferida, a qual transitou em julgado em 29/03/2023 (id 154620897), consagrou em seu dispositivo: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para determinar à primeira ré (Neoenergia) que exclua o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito em relação ao contrato 2011797202106011, no valor de R$ 135,07, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).”. Houve pedido de cumprimento de sentença em 24/04/2023 (id 156360059), e a planilha de cálculos a ele anexado, sem que houvesse a intimação da parte executada para o cumprimento em questão, entendeu que o termo a quo para a atualização e apuração do crédito seria em 10/02/2023. Veja-se que tal data é inclusive anterior à própria sentença de mérito, e a multa diária prevista em caso de descumprimento foi incluída no demonstrativo do débito de forma totalmente irregular. A partir daí o cumprimento de sentença prosseguiu com base na quantia de R$ 38.649,22 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), montante esse totalmente incompatível com o que definido no comando sentencial. Somente quando proferido o despacho id 156572667, em 25/04/2023, cuja ciência foi dada em 02/05/2023 e originou prazo final para manifestação em 16/05/2023, é que a parte tomou efetiva ciência do cumprimento de sentença. A partir daí é que se pode afirmar que não houve o cumprimento da obrigação de fazer pela parte executada. A parte devedora, por sua vez, ingressou com embargos de declaração em 04/06/2023, ante seu inconformismo com a decisão id 159862997. Os embargos foram apreciados e foi determinado o bloqueio SISBAJUD, fixando, equivocadamente, o prazo de 02/05/2023 como termo inicial para incidência das astreintes, sob a tese de que a parte executada já se encontrava ciente da sentença. A parte credora também ingressou com embargos de declaração, no id 160966787, alegando não ser necessária a intimação pessoal da parte executada por força da Lei 11.419/2006 (Lei do PJE). Esses embargos foram acolhidos pela decisão id 159862997. A parte demandada apresentou, ainda, impugnação id 168103817, também não apreciada. Por fim, o despacho id 168547325 chamou o feito à ordem e revogou as decisões id 159862997 id 162376069, com base no art. 494 do CPC (erro material). Esse o relatório. DECIDO. Recebo a impugnação da parte executada, já analisada e respondida pela parte exequente. Entendo desnecessária a suspensão da execução. Como já mencionado, fixo como termo a quo quanto ao descumprimento de sentença, para fins de atualização e/ou incidência de astreintes, a data de 17/05/2023, primeiro dia útil após o último dia de prazo para cumprimento da obrigação definida em sentença (quanto já ciente a parte devedora). A parte executada, todavia, somente em 12/06/2023 veio aos autos para comprovar o cumprimento da obrigação respectiva. Desse modo, tenho que do intervalo de 17/05/2023 a 11/06/2023, cabe a incidência de astreintes pelo descumprimento. O STJ firmou entendimento sobre a contagem em dias úteis no cálculo da cobrança de multa coercitiva (astreintes) no caso de descumprimento de decisão de obrigação de fazer ou não fazer (REsp 1778885/DF). Assim, serão 18 (dezoito) dias úteis para cálculo. Cabe mencionar que, conforme entendimento deste Juízo, as astreintes, embora caracterizadas como verba de natureza secundária, objetivam compelir o devedor ao cumprimento da ordem emanada, possuindo natureza judicial. De fato, “não há óbice à incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, pois tal fato não conduz a um suposto bis in idem, uma vez que, não adimplido no momento oportuno, o valor resultante da aplicação da multa cominatória, após o descumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, constitui-se em dívida líquida e certa e, portanto, gera para o devedor a obrigação de pagamento dos encargos da mora.” (Acórdão 1226281, Rel. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 29/01/2020, DJE 04/02/2020). Assim, tendo em vista que a correção monetária e juros legais incidem sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, que no caso em comento se trata da própria sentença de mérito, a qual fixou multa por descumprimento da obrigação, tratando-se de obrigação liquida e certa, são devidos os encargos da mora, ou seja, juros de mora e correção monetária, contados a partir do último dia da multa cominada, conforme previsão dos arts. 397 e 407 do Código Civil, e nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Em relação à inaplicabilidade da multa pelo descumprimento de sentença, deve prevalecer o entendimento firmado pela Câmara de Uniformização do TJDFT (acórdão 1182990, DJE 05/7/2019), para aplicação no âmbito dos Juizados Especiais, conforme artigos 523, § 1o, 985 e 927 do CPC, de modo a permitir não somente a incidência da multa (10%), como também desse mesmo percentual à guisa de honorários: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO: REGULAR INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA NULIDDE. TRANSCORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. ESCORREITA A INCIDÊNCIA DE MULTA, BEM COMO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS (CPC, ART. 523, § 1o). PREVALÊNCIA DA DIRETRIZ DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT (ACÓRDÃO n. 1182990). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...)” (Acórdão 1407897, 07235901320218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, julgado em 22/3/2022, publicado em 25/3/2022, sem página cadastrada.) – sem grifo no original. Cabível, pois, a incidência da multa legal e, inclusive, dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1o do CPC, sobre o valor principal devido (valor da multa aplicada). Para corroborar ambas as teses acima esposadas, temos o seguinte julgado, entre outros: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PUBLICAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil, dos art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da Portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da legislação, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 2. O valor da multa astreinte fixada por descumprimento de decisão liminar, sua atualização monetária e a aplicação de juros previstos em sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, deveriam ter sido impugnados através do mecanismo processual cabível à época para atacar à sentença qual seja, recurso de apelação, não sendo mais possível qualquer discussão em sede de cumprimento de sentença, sobre matéria preclusa, não arguida no momento processual oportuno. 3. Escoado o prazo de quinze dias sem o pagamento voluntário da obrigação, ainda que se trate de astreintes, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no percentual de dez por cento. Inteligência do §1o, do artigo 523 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1325454, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 10/03/2021, publicado no DJE em 29/03/2021, sem pág. Cadastrada) – sem grifo no original. Por conseguinte, para evitar novos questionamentos, e decidir em definitivo a presente querela, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo em questão. Após, tornem-me conclusos para decisão." Em síntese, a agravante sustenta a não incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada, bem como a data do efetivo cumprimento, qual seja, 25/05/2023, como data fim da contagem da incidência de astreintes, resultando em excesso de execução, desvirtuamento do caráter coercitivo, bem como o enriquecimento sem causa da parte exequente, violando o art. 537, §1o, I, do CPC, não podendo, portanto, permanecer no patamar atual por ser totalmente injusta e prejudicial. Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a aplicação indevida de juros sobre astreintes, sob pena de se configurar bis in idem, bem como a determinação do período a ser considerado para fixação das astreintes seja entre o dia 17/05/2023 - primeiro dia útil após o último dia de prazo para cumprimento da obrigação definida em sentença – e o dia 24/05/2023, um dia antes do cumprimento efetivo da obrigação determinada, o que perfaz apenas 6 (seis) dias úteis de descumprimento - que perfaz o importe de R$ 3.014,40, e por fim, a devolução de prazo de pagamento das astreintes no importe de R$ 3.014,40, com a consequente intimação da exequente, ora agravada, para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, a decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe a recorrente, demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da recorrente. A multa cominatória ocupa no plano processual, quanto às obrigações de fazer ou não fazer, o espaço equivalente aos juros de mora no plano material, em relação às obrigações de dar coisa certa, na medida em que ambos os institutos visam compelir o devedor a adimplir a obrigação. Logo, permitir a aplicação de juros de mora sobre o valor da multa, que por si só constitui sanção por descumprimento, seria penalizar duplamente o devedor pela mora em cumprir a ordem judicial, configurando-se bis in idem. Nesse sentido, é assente a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ART. 6o DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida. 7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação. [...] 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Precedentes desta Turma Recursal: Processo: 0700296-93.2016.8.07.0019. Acórdão: 1342647. Data de Julgamento: 26/05/2021. Terceira Turma Recursal. Carlos Alberto Martins Filho. Publicado no PJe: 29/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Processo: 0731671-19.2019.8.07.0016. Acórdão: 1342983. Data de Julgamento: 26/05/2021. Terceira Turma Recursal. Relator: Carlos Alberto Martins Filho. Relator Designado: Fernando Antonio Tavernard Lima. Publicado no DJE: 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, o Juiz de origem fixou o “termo a quo quanto ao descumprimento de sentença, para fins de atualização e/ou incidência de astreintes, a data de 17/05/2023, primeiro dia útil após o último dia de prazo para cumprimento da obrigação definida em sentença (quanto já ciente a parte devedora). A parte executada, todavia, somente em 12/06/2023 veio aos autos para comprovar o cumprimento da obrigação respectiva. Desse modo, tenho que do intervalo de 17/05/2023 a 11/06/2023, cabe a incidência de astreintes pelo descumprimento”. No caso em exame, a obrigação de fazer inadimplida, que consistia em promover a exclusão do nome do exequente dos cadastros de restrição ao crédito, foi realizada em 25/05/2023 (ID 161694850 – processo de origem), data do efetivo cumprimento para fixação das astreintes, conforme entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA O RECURSO ESPECIAL OU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA DA QUAL É INTEGRANTE O MINISTRO RELATOR. ART. 13, IV, A E C, C/C OS ARTS. 15, I, 258 E 259 DO RISTJ. 2. DECISÃO QUE ARBITRA ASTREINTES. COISA JULGADA NÃO FORMADA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE, DE OFÍCIO. 3. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. AFERIÇÃO. ANALISADO O VALOR DIÁRIO DA PENALIDADE, E NÃO O TOTAL ATINGIDO PELO DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. 4. MODIFICAÇÃO DA MONTA DIÁRIA FIXADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. EXORBITÂNCIA VERIFICADA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4. Constatado o apontado excesso no quantum da multa cominatória, deve ser afastada a aplicabilidade da Súmula 7/STJ, para reduzir o montante da penalidade aplicada, incidindo esta até a data do efetivo cumprimento da obrigação imposta, qual seja, a retirada do nome da recorrente do cadastro de proteção ao crédito. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1589503/SC, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 23/06/2017). Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o magistrado de primeiro grau acerca do teor da presente decisão. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator